Tribunal: TJDFT
Processo: 0706470-46.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706470-46.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MENDONCA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O JOSE MENDONCA DE OLIVEIRA interpôs Recurso de Apelação com vistas à reforma de Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos da Ação Revisional de Contrato com pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na Petição Inicial. Em razão da sucumbência, o autor foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID no 16799419), a apelante requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, afirmando passar por dificuldades financeiras e, ainda, sustentar gastos elevados para o sustento próprio e de sua família. No mérito, alega ter sido induzido a erro pela empresa ré, achando ter contratado serviço de cartão de crédito quando, em verdade, contraiu um empréstimo consignado. Aduz a abusividade dos juros aplicados e, ainda, já ter pagado todo o valor depositado pela instituição financeira em sua conta. Em Contrarrazões, a apelada pede a manutenção da r. Sentença, diante da ausência de fundamentos necessários à sua reforma. É o relatório. Decido. No caso dos autos, não se vislumbram elementos a indicarem a necessidade de ser concedido o benefício da gratuidade judiciária ao apelante. O artigo 98 do Código de Processo Civil confere à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça. Em seu recurso, a recorrente formulou pedido de assistência judiciária gratuita, apresentando a peça processual desacompanhada de custas. Ao ID n. 17235594, proferi despacho intimando-o a apresentar os documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, no prazo de cinco dias. No entanto, o prazo transcorreu sem nenhuma manifestação do apelante (ID n. 17607042) Assim sendo, o recorrente não instruiu seu pedido com os documentos necessários para comprovar a necessidade da gratuidade, aptas a demonstrar que as custas do processo afetariam sua subsistência. Por essa razão, o benefício não pode ser deferido. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes deste Tribunal: (Acórdão 1263040, 07036764520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1260048, 07400084220198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por todo o exposto, diante da ausência de provas para demonstrar a necessidade concreta do benefício da assistência judiciária, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Desembargador Eustáquio de Castro Relator